Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740197-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS DIAS LOBO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, preso em flagrante, em 7.9.23, por tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de faca (art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP), teve, em 9.9.23, a prisão convertida em preventiva (ID 51552288, p. 46). Denúncia oferecida em 14.9.23 (ID 171895720 da ação penal). Alega a impetrante que o paciente, primário e com residência fixa, sofre de “esquizofrenia paranoide (CID F.20), transtorno opositivo desafiador (CID F 91.3), transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (CID F 90.0), transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e uso de outras substancias psicoativas (CID F 19.2), transtorno psicótico residual (CID F. 19.7 e F 19.5), logo não tinha capacidade de entender a ilicitude de seu ato” (ID 51552272, p. 4). Afirma que mantê-lo no sistema penitenciário gera risco a sua integridade física, pois necessita por volta de cinco medicações por dia. Essencial para o tratamento a internação compulsória em clínica especializada, autorizada nos autos da ação cível n. 0701118-81.2022.98.07.0006. Acrescenta que a prisão preventiva, medida excepcional, somente pode ser decretada se não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Pede, em liminar, a imediata substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa pertinente ao caso. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente tentou subtrair, mediante grave ameaça com emprego de faca, dinheiro de estabelecimento comercial. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente --outra pessoa, que o ouviu anunciar o assalto, conseguiu imobilizá-lo no chão com golpe “mata-leão”. Em seguida, a polícia foi chamada (ID 51552288, p. 7). A impetrante trouxe documentos que indicam que o paciente sofre de transtornos mentais graves e faz uso de medicação de uso contínuo. Há também a informação de que ele é usuário de drogas, existindo passagens anteriores pelo crime de posse de drogas para uso próprio. Além disso, consta sentença cível que determinou que o Distrito Federal arque com a internação compulsória do paciente em clínica psiquiátrica pública ou particular (autos n. 0701118-81.2022.98.07.0006 - ID 51552289, p. 2/10). O paciente tem 23 anos e, de acordo com o relato da mãe dele, sofre de transtornos mentais desde os 7 anos. Há relatório médico nos autos que informa que o paciente “faz uso abusivo de substâncias psicoativas”, (...) passou por várias internações devido a grave comprometimento psicológico”. À época do relatório médico (10.7.23) apresentava “agressividade física e verbal, alucinações visuais e auditivas, tendo episódio piromaníaco perigoso por vozes de comando” (ID 5552288, p. 41). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, para prevenir a prática de novas infrações penais. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Decidiu o e. STJ que “é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”. (HC n. 479.245/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019 e RHC 120.260/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). O paciente, recentemente, em 18.7.23, foi preso em flagrante por crime semelhante (ID 51566744, p. 2), e, mesmo tomando remédios controlados para transtorno mental, é usuário de drogas como maconha e cocaína, com passagens anteriores por posse de droga para uso próprio. Cometeu o crime ora apurado depois de lhe ter sido concedida liberdade provisória em audiência de custódia realizada em razão da prisão em flagrante anterior. É dado, pois, à prática de crimes, o que evidencia sua periculosidade. Se se considerar o histórico pessoal do paciente, pode-se dizer que, se colocado em liberdade, voltará a consumir drogas e cometer crimes. Diante da reiteração criminosa do paciente, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Há dados concretos que demonstram a alta periculosidade do paciente, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive, o que justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Não se desconhece que o paciente – portador de transtornos de ordem psiquiátrica – necessita de atendimento e acompanhamento médicos, faz uso de vários medicamentos e, segundo relatório médico, as crises são de difícil controle. Daí porque o Ministério Público requereu a instauração de incidente de insanidade mental do paciente no momento do oferecimento da denúncia (ID 51552288, p. 55). Não se pode desconsiderar, por outro lado, que no auto de prisão em flagrante não constou alteração de comportamento no paciente ou que esse estivesse em possível surto psicótico. Na audiência de custódia, consignou o MM. Juiz que “o autuado se apresentou sóbrio e consciente a esta audiência de custódia, respondendo, de maneira lógica e ordenada, a todos os questionamentos do magistrado presidente da audiência, dizendo, ainda, que, medicado, tem consciência de todos os seus atos. (...)” (ID 14744225 – p. 1/2). Na internação do paciente, em 20.6.23, constou no relatório médico, em exame de estado atual, que se apresentava “consciente, tenaz, calmo, cooperativo, orientado, discurso conexo, pensamento organizado, afeto distanciado, psicomotricidade regular, não observado no momento alteração de sensopercepção ou delírio, crítica parcial”, recomendando acompanhamento ambulatorial para monitoramento da medicação (ID 51552277, p. 11). O que se verifica é que o paciente, quando afastado das drogas e em uso regular dos medicamentos, mostra-se consciente de suas atitudes. Necessário que seja concluído o incidente de insanidade mental para concluir pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente. Ressalte-se que não se sabe a data em que proferida a sentença cível apresentada pela impetrante, que determina a internação compulsória do paciente, nem se já houve seu trânsito em julgado. Pelos relatórios médicos juntados, foram realizadas internações do paciente na rede pública de saúde que, posteriormente, recebeu alta médica. Não se sabe se algumas dessas internações decorreu de ordem judicial. Ademais, possível a comunicação ao referido juízo cível da prisão do paciente para que o cumprimento da ordem seja adaptada à nova realidade. Não bastasse, ainda que se considerem os argumentos utilizados pela impetrante de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, tem endereço fixo, “as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva” (acórdão n. 988073, 20160020489344HBC, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15.12.16, publicado no DJE: 19.12.16, ps. 159/62). Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Por outro lado, havendo incidente de insanidade mental e indícios razoáveis de possível inimputabilidade anterior ao crime praticado, recomenda-se a remoção do paciente para a ala psiquiátrica do presídio, onde terá acompanhamento e atendimento especializado. Defiro, em parte, a liminar para que o paciente seja removido para a ala psiquiátrica do presídio, a fim de que prossiga com o tratamento. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES